Tribunal: CARF
Processo: 10437.720361/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720361/2017-56
ACÓRDÃO
2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art.
173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter
sido efetuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
Enunciado Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para que seja
afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta
a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também
comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. INAPLICABILIDADE.
Enunciados Súmulas CARF nos 25 e 133
JUROS SELIC. PROCEDÊNCIA.
Enunciado Súmulas CARF nos 4 e 108

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao patamar de 75%, excluídas a qualificadora e a agravante da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-75.356 - 9a
Turma da DRJ/BHE de 5 de outubro de 2017 que, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls.449 a 451):
Relatório
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 365/380), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios 2012, 2013, 2014 e 2015, anos-calendário de 2011, 2012,
2013 e 2014, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor
total de R$ 4.177.902,03, estando assim constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
1.149.640,20
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento)
441.571,39
Multa Proporcional (Passível de Redução)
2 .586.690,44
Total do Crédito Tributário Apurado
4.177.902,03

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
3
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 381/395. O lançamento originou-se na constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em decorrência das investigações ocorridas na denominada Operação Lava Jato,
verificaram-se condutas delitivas praticadas por Raul Henrique Srour que deram
origem ao que se denominou Operação Casa Blanca. As interceptações das
comunicações de Raul com Nelma Kodama e de Nelma com terceiros revelaram
fatos ilícitos praticados por ele com a utilização de interpostas pessoas, dentre as
quais a Districash Distribuidora de Títulos Mobiliários. Após o cumprimento de
mandados de busca e apreensão nos endereços de Raul, Rodrigo e da Districash,
foram obtidos diversos documentos que fundamentam o presente auto de
infração.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil e idônea relativa
aos depósitos/créditos bancários indicados em planilha elaborada pela
fiscalização. Em resposta o contribuinte afirmou que 99% das movimentações
financeiras constantes das contas bancárias de sua titularidade foram realizadas
por seu pai Raul Henrique Srour, fato citado em declaração firmada pelo próprio
RAUL. Dessa forma, o contribuinte RAUL também foi intimado à comprovar os
depósitos/créditos bancários indicados na planilha, não havendo resposta. Ante a
não comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários foram eles
considerados rendimentos omitidos.
Rodrigo e Raul foram intimados e não apresentaram nenhum documento que
comprovasse a movimentação bancária. Examinando-se os extratos bancários
verificam-se pagamentos mensais do financiamento do imóvel onde Rodrigo
reside, comprovando que a conta era de fato de Rodrigo.
A multa foi qualificada, tendo em vista que a movimentação financeira do
contribuinte em todos anos-calendário sob fiscalização foi muito superior à renda
declarada. Em um contrato de financiamento do Bradesco apreendido, Rodrigo
também informa que sua renda mensal é de R$ 25.000,00. Perante a Delegada da
Polícia Federal, Rodrigo afirma que sua renda variava de R$ 12.000 a R$
15.000,00. Também declarou à Polícia Federal que possui um veículo marca BMW
e um Tiguan, sendo que não há em sua Declaração de Bens e Direitos a
propriedade da BMW.
Ao não declarar os rendimentos e bens em sua declaração de ajuste o
contribuinte tentou impedir que o Fisco tomasse conhecimento do fato gerador
da obrigação principal.
A majoração da multa para 225% é aplicável em razão do não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
4
A fiscalização esqueceu-se de atentar para vários princípios básicos do Direito
Tributário: decadência, estrita legalidade, desvio de finalidade, vedação ao
confisco e outros. Trata-se autuação vazia baseada somente em indícios e
suposições. Incontestável a falta de interesse da Autoridade Fiscal pela busca da
verdade.
O impugnante cedeu a seu pai Raul Henrique Srour o direito de movimentar suas
contas bancárias, transferindo-lhe todas as senhas e acessos.
Decadência
O Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem seu lançamento realizado por
homologação nos termos do art. 150, §4 do CTN e deve ser constituído em 5 anos
contados do seu fato gerador. Considerando que o auto de infração foi
cientificado em 12/04/2017 o direito de lançar já estava caduco para o anos-
calendário de 2011 e 2012.
Omissão de Rendimentos
Cabe à fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas, não sendo elementos
suficientes simples declarações ou informações prestadas pelo contribuinte. A
exigência fiscal não pode estar baseada apenas em presunções de variação
patrimonial ou extratos bancários, pois não caracterizam disponibilidade
econômica ou jurídica de renda. O lançamento é nulo de pleno direito.
Há empréstimos devidamente declarados na DIRPF que teriam o condão de
lastrear toda e qualquer aquisição.
Foi desconsiderada a informação de que os valores depositados em contas
correntes bancárias do impugnante são de propriedade de terceiros,
configurando a interposição de pessoas.
Multas Qualificada e Agravada
A aplicação da multa qualificada somente é possível mediante a inequívoca
comprovação do preenchimento dos requisitos legais e não pela simples dedução
da Autoridade Fiscal. Não houve má-fé.
O agravamento da multa também comprova o intuito do Fisco em tomar medidas
para um verdadeiro aumento da arrecadação, ignorando os diversos
esclarecimentos feitos pela contribuinte. O desvio de finalidade é prática vedada
pela Constituição Federal – CF.
Juros Calculados pela Taxa Selic
Não existe legislação para aplicação dessa taxa. Essa taxa é de natureza
remuneratória. O máximo que pode ser cobrado é de 1% ao mês.
Acórdão 1a Instância (fls.447/456)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
5
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art.
173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.463/478)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/11/2017 com as
mesmas alegações e fundamentos apresentados na peça impugnatória, o qual finaliza pleiteando
que seja declarada a nulidade do Auto de Infração combatido por vícios que o maculam, como a
ocorrência da DECADÊNCIA de parte dos períodos fiscalizados (2011 e 2012), além da ausência de
prova da ocorrência do fato gerador.
Alternativamente pede a exclusão da base de cálculo do imposto os valores
relativos à mera movimentação bancária e a desclassificação da multa aplicada, devido a ausência
dos seus requisitos legais e do seu valor abusivo.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
6
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150, §4o do CTN para os anos calendários 2011 e 2012, sendo que o lançamento ocorreu em
03/04/2017.
Para deslinde desta alegação, importante destacar que a decadência para os
tributos sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso do IRPF, segue a regra prevista no
Art. 150, §4o do CTN, que seria de 5 anos após a ocorrência, do fato gerador. Contudo, tal regra é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos previstos no art. 173, I, do CTN (I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado) o que só ocorreria em 31/12/2017, para o ano-calendário
2011, e 31/12/2018 para o ano-calendário 31/12/2012.
Como o auto de infração tem por fato gerador a omissão de rendimentos
presumida por depósitos bancários de origem não comprovada, aplica-se a Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Pela leitura dos autos, verifica-se a ausência de quaisquer formas de antecipação de
pagamento do IRPF exercício 2012, o que atrai a aplicação da regra constante no Art. 173, I do
CTN, independente de dolo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Neste sentido aplica-se a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
7
Logo, rejeita-se a prejudicial de decadência alegada.
Mérito
Quanto ao mérito a defesa do RECORRENTE consiste em refutar a multa qualificada,
alegando que a FISCALIZAÇÃO não juntou “provas cabais” da ocorrência do ilícito, alegando que a
presunção da omissão de rendimentos uma vez que não há demonstração de “qualquer relação
entre os valores depositados e as supostas receitas auferidas e não declaradas”.
Equivoca-se o RECORRENTE, ao querer afastar a imputação de omissão de
rendimentos sob a alegação que tal conduta não pode ser presumida. Olvida-se o litigante que tal
situação é uma presunção legal e que, nestes casos, cabe ao prejudicado comprovar o contrário.
De fato, com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma
inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nunca é demais lembrar que o ônus da prova, segundo o CPC, cuja aplicação que é
aplicado de forma supletiva e subsidiária ao PAF, dispõe que:
CPC/ 2015/ Lei 13.105.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova para desconstituição do crédito tributário
com base em presunção legal é do sujeito passivo, tanto em relação a sua existência quanto em
relação ao dimensionamento de sua base de cálculo. Segue antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10166.721699/2010-96
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Apr 19 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007, 2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
8
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados
não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção legal de omissão
de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do
depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte. MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. A multa aplicável no
lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por
descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. A multa de ofício por infração à legislação
tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela
autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem
ela vinculados.
Numero da decisão: 2002-008.395
Tal matéria, encontra fundamento legal art. 42 da Lei no 9.430/96 e possui
entendimento já sumulado por este Conselho, conforme transcrito:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
9
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
Quanto à MULTA QUALIFICADA, conforme os casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, tem como fundamento, conforme consta no Acórdão (fl. 453),
Como se vê, não merece reparo a conclusão da autoridade lançadora. Está
plenamente evidenciado nos autos que o contribuinte omitiu vultosa quantia de
rendimentos, de maneira reiterada, além de não declarar bens e direitos que
possuía, na tentativa de ocultar patrimônio pessoal, violando a lei tributária, com
o fim específico de impossibilitar o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, representada pela
disponibilidade econômica dos respectivos rendimentos.
Neste sentido, necessário observar que os fundamentos do auto de infração se
limitam ao fato gerador em si, não havendo demonstração alguma que justifique a qualificação da
multa aplicada, uma vez que, o caso concreto se adequa perfeitamente ao enunciado da Súmula
CARF no 25:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Já em relação a aplicação da MULTA AGRAVADA, como assinalado pelo RELATÓRIO
FISCAL e o Acórdão recorrido (fl.456), a sua causa foi o não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. Contudo, como não foi apresentado
nenhum outro fundamento para este agravamento, deve-se aplicar o enunciado da Súmula CARF
no 133.
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Assim, afasta-se a MULTA AGRAVADA do presente auto de infração.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720361/2017-56
10
Por último, no que se refere a aplicação dos juros moratórios calculados pela TAXA
SELICI, não há o que se questionar, uma vez que se trata de entendimento já pacificado neste
Conselho, que a taxa SELIC é aplicada para correção dos juros moratórios tanto em relação aos
débitos tributários quanto à multa de ofício:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, improcede tal pleito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
prejudicial de decadência alegada e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para afastar a
QUALIFICAÇÃO E O AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO, MANTENDO-A no seu patamar original
de 75%. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 491
DF CARF MF
Original